Tribunal: TJMT
Processo: 1032553-32.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032553-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NEY GONCALVES PEREIRA - CPF: 293.319.601-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Extinção da punibilidade por suposto cumprimento integral de penas restritivas de direitos. Inexistência de comprovação documental mínima. Erro material do sistema SEEU quanto ao término da pena. Cronologia incompatível com adimplemento integral. Restabelecimento da execução das sanções alternativas. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no Processo Executivo de Pena n. 2001052-82.2023.8.11.0042 (SEEU), que declarou extinta a punibilidade do reeducando por cumprimento integral das penas restritivas de direitos e concedeu indulto natalino quanto à pena de multa.

2. Tese recursal ministerial. Alegação de erro material do SEEU ao apurar término de pena por registros pretéritos de prisão e relaxamento; inexistência de prova de pagamento da prestação pecuniária; apenas um comparecimento documentado até a data da extinção; pedido de reforma para restabelecer as penas alternativas.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se havia suporte fático e documental idôneo, à época do
decisum
, para declarar o cumprimento integral das penas restritivas de direitos impostas ao sentenciado.

III. Razões de decidir

4. A extinção da punibilidade por cumprimento integral exige comprovação positiva do adimplemento das obrigações impostas, não bastando a inexistência de notícia formal de descumprimento.

5. A cronologia do caso evidencia impossibilidade material de cumprimento integral: início das obrigações em 10.06.2025 e extinção reconhecida em 24.06.2025.

6. Não há comprovação de pagamento da prestação pecuniária mensal de R$ 100,00, exigida como condição para o cumprimento da pena substitutiva.

7. Relatório automatizado do SEEU não substitui a verificação material pelo Juízo quando os elementos do feito revelam incongruência entre os marcos de início e término da execução.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido. Reformada a decisão recorrida na parte em que declarou extinta a punibilidade por suposto cumprimento integral das penas restritivas de direitos. Determinado o restabelecimento da execução das sanções alternativas, com as anotações e ajustes necessários no SEEU e cômputo dos atos já realizados sob fiscalização do Juízo da execução.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da punibilidade por cumprimento integral de penas restritivas de direitos exige comprovação documental mínima das obrigações impostas. 2. A ausência de notícia de descumprimento não supre a prova de adimplemento. 3. Erro material do sistema de execução penal não pode fundamentar a extinção da punibilidade.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP (Lei n. 7.210/1984), art. 66, II; Lei n. 9.503/1997 (CTB), arts. 291, § 1º, I, 303,
caput
, e 306; Decreto n. 12.338/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2001052-82.2023.8.11.0042 (SEEU), que declarou extinta a punibilidade de
Ney Gonçalves Pereira
, ao fundamento de cumprimento integral das penas restritivas de direitos e concessão de indulto natalino quanto à pena de multa.

De acordo com o narrado pelo
parquet

em suas razões recursais (Id. 316110850), o reeducando, ora agravado, foi condenado, nos autos da ação penal n. 0011101-95.2018.8.11.0042, pela prática dos crimes previstos nos artigos 303,
caput
, c/c o artigo 291, § 1º, inciso I, e artigo 306, todos da Lei n. 9.503/1997, à pena privativa de liberdade de 1 ano de detenção, e pagamento de 10 dias-multa, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos, além de sanção acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de dois meses.

Narra que, instaurada a execução penal, o Juízo da Execução fixou como penas alternativas a prestação pecuniária no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais, bem como o comparecimento mensal à Fundação Nova Chance – FUNAC, ambas pelo período correspondente à pena substituída.

Aduz que, em análise dos autos da execução, o sentenciado iniciou o cumprimento das penas restritivas de direitos em 10 de junho de 2025, data em que realizou seu primeiro comparecimento perante a FUNAC. Não obstante, em 24 de junho de 2025, o Juízo da execução declarou extinta a punibilidade do apenado, ao fundamento de que teria ocorrido o cumprimento integral da sanção penal, bem como concedeu o indulto natalino em relação à pena de multa, com base no Decreto n. 12.338/2024.

Sob a ótica ministerial, a decisão recorrida se baseou em erro material do sistema SEEU, o qual teria apontado, de forma equivocada, o término da pena, em razão de registros pretéritos relacionados à prisão em flagrante e ao relaxamento da prisão ocorridos em 14 de março de 2018.

Aduz que, à época da decisão impugnada, o sentenciado havia apenas iniciado o cumprimento das penas restritivas de direitos, inexistindo comprovação do pagamento da prestação pecuniária e havendo apenas um único registro de comparecimento mensal, o que inviabilizaria o reconhecimento do cumprimento integral da reprimenda. Ressalta, ainda, que não se insurge contra a concessão do indulto natalino em relação à pena de multa, limitando-se a insurgência à extinção das penas alternativas.

Requer, desse modo, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente restabelecimento das penas restritivas de direitos impostas ao sentenciado.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, o agravado apresentou suas contrarrazões (Id. 316110854), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que compete ao Juízo da execução, nos termos do artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal, verificar o cumprimento da pena, de modo que, inexistindo notícia de descumprimento das condições impostas, agiu com acerto o Juízo de primeiro grau.

Em juízo de retratação, a Juíza monocrática manteve a decisão agravada pelos próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Tribunal (Id. 316110855).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
provimento
do agravo em execução, acompanhando a tese ministerial de que não houve cumprimento integral das penas restritivas de direitos, em razão de erro material no sistema de execução penal (Id. 327528866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2001052-82.2023.8.11.0042 (SEEU), que declarou extinta a punibilidade de
Ney Gonçalves Pereira
, ao fundamento de cumprimento integral das penas restritivas de direitos e, ainda, concedeu indulto natalino quanto à pena de multa.

Presentes os pressupostos de conhecimento, conheço do recurso.

De início, convém delimitar com precisão o objeto devolvido a esta instância.

O próprio
Ministério Público
esclarece que a insurgência recursal dirige-se exclusivamente contra a declaração de cumprimento integral das penas restritivas de direitos, não havendo irresignação quanto ao indulto natalino reconhecido na pena de multa. Assim, a análise do colegiado restringe-se à higidez (ou não) do
decisum
que deu por integralmente adimplidas as sanções alternativas, culminando na extinção da punibilidade.

Esclarecida a hipótese dos autos, e, analisando a matéria submetida a esta Corte, vejo que assiste razão ao
parquet
.

A decisão de primeiro grau limitou-se a afirmar, em termos genéricos, que o reeducando cumpriu integralmente a sanção penal imposta, destacando apenas a inexistência de informação de descumprimento, e, com base nisso, declarou a pena “corpórea totalmente cumprida”, invocando o artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal.

Destaco excerto fundamental do
decisum
:

“Com efeito, extrai-se que o penitente cumpriu integralmente a sanção penal imposta, não constando dos autos qualquer informação do descumprimento das demais condições fixadas.

Logo, cumpre ao Estado Juiz apor o seu crivo e declarar extinto o feito pelo cumprimento da sanção penal imposta.

Nessa linha a extinção da punibilidade, ao ostentar natureza de direito subjetivo do sentenciado, constitui medida cogente, compelindo o Estado-Juiz apenas verificar o cumprimento da sanção imposta.

Posto isso, com esteio no art. 66, II, da Lei de Execução Penal, DECLARO a pena corpórea totalmente cumprida.”
(Id. 316110856, pp. 57-58).

Ocorre que tal fundamentação, tal como lançada, não enfrenta a premissa indispensável para a extinção: a demonstração minimamente verificável do efetivo cumprimento das obrigações impostas na execução, especialmente quando se trata de penas restritivas de direitos estruturadas no tempo e em prestações sucessivas.

Em execução penal, a ausência de notícia formal de descumprimento não se converte, automaticamente, em prova positiva de adimplemento integral. Trata-se de distinção elementar: não ter registro de inadimplemento não equivale a ter comprovação de cumprimento completo — sobretudo em hipóteses em que o próprio transcurso temporal revela, por si, a impossibilidade material de adimplemento.

E é exatamente isso o que se verifica no caso concreto.

Conforme destacado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o sentenciado compareceu pela primeira vez à Fundação Nova Chance em 10 de junho de 2025, e a decisão que extinguiu a punibilidade, pelo integral cumprimento da pena, foi proferida em 24 de junho de 2025.

O lapso é tão exíguo que, por evidência lógica, inviabiliza a conclusão de cumprimento integral de pena alternativa que, segundo os próprios registros analisados pelo órgão ministerial, deveria estender-se por meses.

Mais do que isso. O douto Procurador evidenciou que, embora a pena impusesse seis meses de comparecimento mensal, os autos registram apenas quatro termos de comparecimento à Fundação Nova Chance (10 de junho de 2025; 23 de julho de 2025; 1º de agosto de 2025; 19 de setembro de 2025), circunstância que revela não apenas a ausência de integralidade, como também que o acompanhamento prosseguiu mesmo após a prolação do
decisum
extintivo, o que torna no mínimo intrigante a decisão de primeiro grau.

Assim, na data da extinção (24 de junho de 2025), havia, no máximo, um único comparecimento documentado, o que é absolutamente incompatível com o reconhecimento do cumprimento integral.

A mesma fragilidade se verifica quanto à prestação pecuniária. A decisão executória que fixou as penas alternativas explicitou a prestação pecuniária mensal de R$ 100,00 (cem reais), com determinação expressa para que o sentenciado juntasse aos autos o comprovante de pagamento.

Todavia, inexiste nos autos qualquer comprovante de pagamento da prestação pecuniária, apesar de ser condição estabelecida para o cumprimento da pena substitutiva.

Logo, também sob esse ângulo, falta suporte fático para afirmar adimplemento integral.

Assim, com razão o Ministério Público ao indicar, de modo coerente, que a decisão de extinção foi influenciada por erro material do sistema de execução penal, relacionado à ordem de registro de eventos pretéritos de prisão e relaxamento, o que levou o sistema a “entender” que o agravado “estaria preso” desde 14 de março de 2018 e, por consequência, a instaurar incidente de término de pena em desconformidade com a realidade processual.

Aqui, o ponto central não é discutir tecnicamente o funcionamento do sistema informatizado, mas reafirmar um limite institucional óbvio: o magistrado não pode substituir a verificação concreta do cumprimento da pena por um relatório automatizado quando os próprios elementos dos autos evidenciam a incongruência.

Execução penal exige controle material do
status
executório, particularmente em penas restritivas de direitos, em que a extinção pressupõe lastro documental mínimo: termos de comparecimento suficientes, comprovação de pagamentos, certidões e informações técnicas consistentes.

Se o relatório sistêmico aponta “término” em clara colisão com a cronologia do cumprimento (início em 10 de junho de 2025 e extinção em 24 de junho de 2025), impõe-se reconhecer o erro e restaurar a execução, sob pena de transformar falha de registro em causa de extinção indevida da punibilidade.

Em tal contexto, a decisão agravada carece de suporte fático idôneo para declarar o cumprimento integral das penas restritivas de direitos e extinguir a punibilidade, razão pela qual o provimento do presente recurso é medida que se impõe para restabelecer a execução das penas alternativas – a qual, seguindo a linha cronológica traçada no judicioso parecer, agora sim, em dias atuais, é bem possível que deva estar cumprida na integralidade pelo agravado.

É garantir-se o regular e efetivo cumprimento da sanção substitutiva, sem prejuízo de que o Juízo da Execução considere, no prosseguimento, os atos que eventualmente tenham sido realizados pelo reeducando (como comparecimentos posteriores) para fins de cômputo e abatimento do que já tiver sido cumprido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
parquet
, para reformar a decisão recorrida na parte em que declarou extinta a punibilidade por suposto cumprimento integral das penas restritivas de direitos, determinando-se o restabelecimento da execução das sanções alternativas, com as anotações e ajustes necessários no sistema, prosseguindo-se sob fiscalização do Juízo da Execução, com cômputo dos atos eventualmente já realizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026